Tribunal: STF
Processo: ADI 6294
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (Doc. 44).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – vedação da concorrência ao cargo de Procurador-Geral de Justiça aos Promotores de Justiça que não estejam na entrância final e no primeiro quinto do quadro geral de antiguidade – e as atribuições institucionais do Parquet estadual, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso do Ministério Público do Estado de Sergipe no feito, na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente